Tribunal: TJDFT
Processo: 0700741-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO. RISCO DE VIDA. EMERGÊNCIA. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. EXIGÊNCIA INDEVIDA. CUSTEIO DO TRATAMENTO. OBRIGATORIEDADE. ARTS. 12, V, “C” E 35 – C, I, AMBOS DA LEI N. 9.656/1998. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PRESENTES. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. ART. 300, CAPUT, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.

1. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, ressalvados os administrados por entidades de autogestão, conforme o teor da Súmula 608 do STJ.

2. A Lei n. 9.656/98, no art. 35-C, prevê que os planos de assistência à saúde são obrigados a custearem o atendimento para os casos de emergência ou urgência, pois tais situações implicam risco de vida para o paciente e/ou danos graves a sua saúde. Nesses casos, o prazo de carência exigível é de 24 (vinte e quatro) horas, conforme dispõe o art. 12, inc. V, da mencionada lei.

3. Inexistindo comprovação de que o paciente não necessita da internação hospitalar para afastamento do quadro médico de emergência/urgência que a precedeu, não se aplica o prazo de carência previsto na alínea “b” do inciso V do artigo 12 da Lei n. 9.656/1998, pois o mesmo refere-se aos “demais casos”, tendo como referência o “prazo máximo de trezentos dias para partos a termo” previsto a alínea “a” do mesmo inciso.

4. Nos termos do art. 300, caput e § 3o, do CPC, a tutela provisória poderá ser concedida quando estiverem presentes os seus requisitos: probabilidade do direito; perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão.

5. Recursos conhecidos. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado, por perda superveniente de objeto.